Tribunal: TJMT
Processo: 0012150-92.2009.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012150-92.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Seguro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA JANDIRA DA SILVA JORGE - CPF: 841.396.761-91 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JAIR LAURINDO JORGE - CPF: 503.895.301-82 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL – PENHORA DO VALOR SE DEU 07 MESES APÓS A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – EXEQUENTE FOI INTIMADO PARA DAR PROSSEGUIMENTO – DEPOIS O FEITO FOI SUSPENSO – AÇÃO EXECUTIVA PRESCREVE NO MESMO PRAZO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – IN CASU 3 ANOS ART. 206, §3º, IX CCB – SÚMULA150 DO STF – SENTENÇA EXTINTIVA DE MÉRITO ANULADA – PLEITO DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO QUANTO A DESATUALIZAÇÃO DA CORREÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE BLOQUEADO - Recurso conhecido e provido.

(1) – Em relação a prescrição, que seria de 03 anos, os autos estão a indicar e por fácil visualização que esta não ocorreu de forma intercorrente, restando demonstrado que o feito ficou paralisado por prazo inferior.

(2) – Anula-se a sentença que deu como quitado o débito em face do deposito feito para que seja apurado o saldo remanescente, isto é, entre a data do último cálculo e a data do efetivo deposito, já que quando deste ato estava totalmente desatualizado. Processo que retorna ao juízo de primeiro grau para regular andamento do processo de execução em face da existência de saldo remanescente a ser ainda quitado, competindo ao credor apresentar nova planilha do saldo remanescente devido. Intimação da devedora a cumprir com a totalidade do pagamento do seu débito, pena de prosseguimento da execução pelo saldo devedor apurado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

No caso concreto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA JANDIRA DA SILVA JORGE e JAIR LAURINDO JORGE contra a sentença no cumprimento de sentença de ID:79043504 proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no cumprimento de sentença da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 0012150-92.2009.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgando o feito extinto com resolução de mérito, 924, II NCPC, uma vez que considerou que o valor penhorado e liberado por alvará, foi na integralidade da dívida; consignando não haver saldo remanescente.

Em suas razoes de ID: 79043508, alega: (i) Que na atualização de ID: 79043998, de janeiro de 2017, o valor devido era de R$122,741,98; (ii) que a penhora foi determinada em agosto de 2017, ocorrendo efetivamente em 10.08.2017, e liberada pelo alvará de ID: 79043506; ENTRETANTO, (iii) a fim de apurar o valor real da condenação com atualização monetária e juros moratórios a exequente promoveu os cálculos e obteve a conclusão que no ato da penhora o valor não foi atualizado desde o último pedido realizado pela exequente; (iv) ou seja, de janeiro de 2017 (data da ultima atualização), até a efetiva penhora se passaram 7 meses que foram excluídos da atualização, levando a uma considerada perda econômica; (v) que por este motivo peticionou em outubro de 2020 (ID: 79043501) pela liberação do valor penhorado, e continuidade do feito quanto ao saldo remanescente (atualizado em setembro de 2020 o valor era de R$9.961,16), posição esta que a sentença guerreada foi contraria, dando a dívida por saldada. Pugnando ao final pelo provimento do apelo para determinar a continuidade do feito quanto ao saldo remanescente devidamente corrigido.

Contrarrazões de ID: 79043511, alegando que a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da ação, in casu, 3 anos; e, considerando que o prazo prescricional para propor a execução se iniciou em janeiro de 2014; Outrossim, considerando a data do bloqueio, agosto de 2017 e a intimação para manifestação transcorrida in albis, bem como a irresignação quanto ao valor remanescente foi em outubro de 2020; tem-se que operou a preclusão sobre a pretensão executória do saldo remanescente.

Instada a manifesta-se novamente nos autos pelo princípio da não surpresa, a apelante peticionou em ID: 81123986, alegando que o a pretensão não esta prescrita, elencando todos seus movimentos processuais, a fim de demonstrar que não houve relaxamento de sua parte; em especial que após o bloqueio feito com o valor defasado em 7 meses de atualização, fora interposto pela executada, Agravo de Instrumento n.1009630-90.2017.8.11.0000, em 15.06.2017, com liminar deferindo a suspensão do feito, em 27.09.2017; desprovido com transito em julgado da decisão em 05.07.2018; suspenção dos prazos tendo em vista a pandemia de COVID-19, em 18.03.2020; migração pra PJe em 06.10.2020, manifestação pela continuidade em 08.10.2020; e sentença extintiva em 29.01.2021.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No caso, vejo tratar-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA JANDIRA DA SILVA JORGE e JAIR LAURINDO JORGE contra a sentença no cumprimento de sentença de ID:79043504 proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no cumprimento de sentença da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 0012150-92.2009.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgando o feito extinto com resolução de mérito, 924, II NCPC, uma vez que considerou que o valor penhorado e liberado por alvará, foi na integralidade da dívida; consignando não haver saldo remanescente.

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, aplicando o entendimento consolidado na Súmula 150 do STF, o processo de conhecimento e o processo de execução são autônomos e, em consequência dessa autonomia, os prazos prescricionais são idênticos, ou seja, três anos, iniciando-se, para ação de execução, a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento.

In casu, a execução tomou seu curso regularmente, sendo que a ultima atualização apresentada pelo exequente ora apelante, no valor de R$122.741,98, em JANEIRO de 2017, como consta da petição de ID: 79043998; com o efetivo bloqueio deste valor em AGOSTO de 2017, penhora de ID: 79043998; pleiteando assim 7 meses de defasagem na atualização do valor.

Destaco que ainda no mês de AGOSTO de 2017, foi determinada a intimação da exequente ora apelante para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias, somente se manifestando quanto ao prosseguimento pelo saldo referente a defasagem dos 7 meses entre a ultima atualização a o efetivo bloqueio, em petição datada de OUTUBRO DE 2020.

Entretanto, esqueceu-se o requerido que em 15.09.2017, a executada ora apelada, opôs Agravo de Instrumento de n. 1009630-90.2017.8.11.0000, onde obteve liminar suspendendo o presente feito em 27.09.2017, culminando com o desprovimento do agravo e decisão transitada em julgado em 05.07.2018.

Mais adiante com o advento da pandemia de COVID-19, os prazos foram novamente suspensos, por Portaria deste Tribunal em 18.03.2020; o feito então foi migrado para o PJe em 06.10.2020; a manifestação da exequente com o pleito de continuidade da execução referente aos 7 meses de defasagem do valor bloqueado aconteceu em 08.10.2020, sobrevindo a sentença extintiva guerreada em 29.01.2021.

Logo de fácil visualização que não ocorreu a prescrição intercorrente alegada pela executada, face que a somatória do prazo corrido, excluído o tempo em que o feito ficou suspenso da cerca de 2 anos e 2 meses aproximadamente.

Com efeito, o prazo prescricional a ser aplicado em tais hipóteses é o previsto no artigo 206, § 3º, IX do atual Código Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento por meio da edição do Verbete Sumular n. 405, que tem a seguinte redação: “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

A propósito, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

'SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - MORTE DO SEGURADO - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DURANTE 05 (CINCO) - PRESCRIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - MESMO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - SÚMULA N. 150/STF - PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS - ART. 206, § 3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL. Se a seguradora condenada ao pagamento de indenização de seguro DPVAT entra em liquidação extrajudicial, não há necessidade de suspensão do processo, porquanto a execução pode ser direcionada a outra seguradora consorciada. No presente caso, após o requerimento de suspensão do processo, o juízo a quo determinou a intimação da parte recorrente para se manifestar sobre o pleito, a qual se manteve inerte, o que implicou no arquivamento dos autos. Assim, após mais de 05 (cinco) anos a recorrida requereu o desarquivamento e a inclusão da seguradora recorrida no pólo passivo, com a finalidade de executar o comando da sentença. Todavia, nos termos da Súmula n. 150/STF, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Nesse contexto, tendo em vista que o arquivamento dos autos se originou a partir da inércia da parte recorrente, a qual assim permaneceu por mais de 05 (cinco) anos, é o caso de se aplicar a prescrição, pois o prazo previsto para o presente caso, conforme art. 206, §o, IX, do Código Civil, é de 03 (três) anos. Precedentes jurisprudenciais.'

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALORES PRETÉRITOS. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. PROCESSO AUTÔNOMO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 150 DO STF. DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. (...) 4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, aplicando o entendimento consolidado na Súmula 150 do STF, o processo de conhecimento e o processo de execução são autônomos e, em consequência dessa autonomia, os prazos prescricionais são idênticos, ou seja, cinco anos, iniciando-se, para ação de execução, a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Dessa forma, a ação de conhecimento não interrompe o prazo prescricional para ação de execução - como determinou o Tribunal de origem". (AgRg no AREsp 83.629/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012). Ainda: "APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.

'IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. Transcorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado do acórdão, que se deu em 17.06.2003 e o pedido de execução de sentença, protocolado em 28.10.2009, deve ser declarada a prescrição da pretensão executória. Inteligência do art. 206, § 5º, i, a, do CCB/2002 e súmula 150 do STF. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO". (Apelação Cível Nº 70048215107, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 13/09/2012). Como bem salientado na sentença recorrida, "A liquidação extrajudicial da Seguradora Interbrazil, integrante do consórcio de seguradoras responsáveis pelo pagamento do seguro DPVAT não implica em suspensão dos processos, porque a ação pode ser redirecionada a outra seguradora, ou à Fenaseg e, agora, à Seguradora Líder. Às fls. 194/198, a parte exeqüente requereu o desarquivamento do feito e promoveu a execução da sentença, requerendo a alteração do pólo passivo para que figurasse como executada a Seguradora Tókio Marine Seguradora S/A. A petição foi protocolizada no dia 20.01.2010. Destarte, a parte autora, por mais de três anos, não tomou iniciativa tendente a movimentar o processo, operando-se, destarte, a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é aquela que se consuma no curso do processo. E o seu prazo é o da prescrição da própria pretensão originária (artigo 202 do Código Civil)". SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: "Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão". CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor da causa, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4 , do CPC, observado o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50, se for o caso. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.' (N.U 622/2013, 622/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013)

Quanto o bastante para afastar a prescrição alegada pela apelada em contrarrazões.

Afastada esta questão, em prosseguimento regular, deve ser visto o recurso que foi aviado pela credora e no qual pretende que a execução tenha seu regular prosseguimento em face de que, quando do deposito do valor feito pela seguradora apelante, o cálculo já estava defasado posto que acontecido há 07 (sete) mês atrás.

Com razão a credora/exeqüente. O levantamento da verba depositada, em face do acontecido, deve ser encarada como amortização parcial e, neste contexto, a existência de saldo remanescente em face do ocorrido está sobejamente demonstrado.

Senão passamos a observar esta situação concreta existente dentro dos autos.

Sem qualquer dúvida, é pertinente o pleito da exequente de dar continuidade à execução para receber o valor referente aos 07 meses de defasagem em relação ao valor bloqueado visto que, quando deste ato de bloqueio do valor, este já estava defasado. Não era caso de extinção do feito de execução já que, como registrado linhas acima, o pagamento, em face do acontecido, se tornou apenas de forma parcial.

Isto posto CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença extintiva do processo de execução e determinar o retorno dos autos à origem, para a continuidade do feito executivo quanto a cobrança do saldo remanescente da condenação imposta, no que se refere aos 7 meses de defasagem entre a apresentação do cálculo e o efetivo bloqueio feito a menor, com a necessária atualização. Deverá, em prosseguimento, a CREDORA apresentar PLANILHA DO SALDO REMANESCENTE e, ao depois, intimação da DEVEDORA para depósito e, assim não o fazendo, o processo de execução ter seu regular seguimento pelo saldo remanescente ainda pendente de quitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021